Tribunal: TJSP
Processo: 0236818-55.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Mister a adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E. Os juros de mora, por sua vez, devem ser calculados conforme a MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança. Recurso de apelação parcialmente provido, com adequação do Acórdão em relação aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0236818-55.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANGELA MARIA
GIOVANINI CUSTODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o ac ́rdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236818-55.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 19303
Apelação Cível no 0236818-55.2009.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado(a)(s): Angela Maria Giovanini Custodio
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com
repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no
REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos
repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção
monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas
nos recursos paradigmas. Mister a adequação do julgado,
nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, para determinar
que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E. Os
juros de mora, por sua vez, devem ser calculados conforme
a MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no
11.960/2009, a partir de quando deverão ser calculados
conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Recurso de apelação parcialmente provido, com adequação
do Acórdão em relação aos consectários legais.
Vistos.
Trata-se de ação de rito ordinário na qual servidora
estadual pleiteia o pagamento da sexta-parte com base nos vencimentos
integrais, nos termos do artigo 129 da Constituição Estadual e o pagamento
dos atrasados.
A ação foi julgada procedente (fls. 51/57).
Apela a Fazenda do Estado pretendendo o sobrestamento
do feito nos termos do art. 543B, §1o do CPC. Sustentou, em síntese, que a
sexta-parte deve ser apenas calculada sobre o vencimento padrão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236818-55.2009.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso regularmente processado e contrariado.
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação (fls. 96 e ss).
A FESP opôs embargos de declaração pugnando pela
aplicação da Lei no 11.960/09 (fls. 108/110), os quais não foram acolhidos (fls.
113 e ss).
Contra
este
julgado,
a
FESP
interpôs
recurso
extraordinário (fls. 121 e ss) e especial (fls. 128 e ss).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma
Julgadora para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de
acordo com o decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos
recursos repetitivos (Tema 905, do STJ) e no Recurso Extraordinária
n.o870.947/SE (Tema 810, do STF) fls. 178.
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que,
julgado o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou
dos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com
o fito de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236818-55.2009.8.26.0000 -Voto no
4
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo
dos consectários legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão objeto
de análise, não há dúvida de que a correção monetária e os juros de mora
devem observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
como também a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade
da utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236818-55.2009.8.26.0000 -Voto no
5
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial
IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF,
no mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905),
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas
condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236818-55.2009.8.26.0000 -Voto no
6
específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236818-55.2009.8.26.0000 -Voto no
7
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236818-55.2009.8.26.0000 -Voto no
8
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da
mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a
correção monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como
assentou a incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da
sua vigência, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os
efeitos desse posicionamento para as diversas situações apresentadas,
esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período anterior à Lei no
11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame,
em modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF,
porque o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação
da Lei 11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não
incidência do novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. De outra parte,
relativamente aos juros moratórios, considerou a validade da Lei no
11.960/2009, para que sejam calculados, a partir de sua vigência, com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236818-55.2009.8.26.0000 -Voto no
9
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de
precatório ou ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-
se descabida tal modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE
870.947/SE nada mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, mantida a decisão de mérito,
adequa-se o v. acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor
da condenação, para que sejam calculados em consonância com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE - Tema no 810) e
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 905).
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E em todo o período.
Os juros moratórios devem ser calculados conforme a
MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando
deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de
poupança.
Portanto, é o caso de se acolher em parte a apelação da
FESP no tocante a aplicação da Lei no 11.960/09 sobre os juros moratórios,
ressaltando-se que a adequação do julgado não faz incidir na sucumbência
recíproca, porquanto a apelante decaiu em maior parte, mantendo-se a
sucumbência tal como arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0236818-55.2009.8.26.0000 -Voto no
10
Diante do exposto, adequa-se o julgado (art. 1.040, II, do
CPC) apenas em relação ao cálculo dos consectários legais, nos termos acima
preconizados, dando-se provimento parcial ao recurso de apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator